Tribunal: TJDFT
Processo: 0741502-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741502-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: M. E. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO HENRIQUE MACHADO REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal antecedente. Afirma a autora que a sentença prolatada indeferiu a petição inicial, sem apreciar o pedido de tutela de urgência para deferir à autora realizar as provas da terceira etapa do PAS/UNB, previstas para o dia 11/12/2022. A autora apresentou petição de antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 1.012 do CPC. Com efeito, o pedido de antecipação de tutela recursal deve ser conhecido pelo tribunal, em observância ao disposto no art. 1.012, § § 3o e 4o, do CPC, que prevê que caberá ao relator conceder o efeito suspensivo ativo postulado, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A petição em segunda instância postulando a tutela antecipada recursal visa suprir o lapso temporal existente entre a interposição do recurso e a remessa dos autos à segunda instância, pois no intervalo entre a interposição da apelação, a apresentação de contrarrazões e remessa dos autos à segunda instância pode decorrer tempo suficiente hábil a acarretar dano irreparável à parte. Desse modo, o Código de Processo Civil prevê que, antes mesmo da remessa do recurso para a segunda instância, será conhecido o pedido de antecipação de tutela recursal em petição autônoma. Contudo, para que haja o conhecimento do pedido de antecipação de tutela recursal é necessário que já tenha sido interposto o recurso de apelação no juízo de origem. Nesse sentido, vejamos o que dispõe expressamente o art. 1.012, § 3o e 4o: § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; (negritei). II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em comento, verifico que a autora não interpôs o recurso de apelação nos autos de origem. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, intime-se a parte autora para se manifestar sobre o não conhecimento do pedido de tutela antecipada recursal. No mesmo prazo, poderá comprovar a interposição da apelação e requerer a apreciação do pedido ora postulado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 08 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora